Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711249-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o documento de ID 39491382 comprova apenas o agendamento de pagamento do preparo do recurso. Em atenção do disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora